Tribunal: STF
Processo: Rcl 46463
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Planalto contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Planalto, que teria desrespeitado a eficácia das Súmulas Vinculantes 4 e 16.
    Narra o reclamante que foi demandado, nos autos do Processo nº 0034081-52.2018.8.21.9000, por Maria Claudete Picolli, servidora pública, objetivando o recebimento do vencimento básico equivalente ao salário mínimo nacional, em conformidade com a Lei Orgânica municipal e o pagamento das diferenças retroativas. 
    Sustenta que a autoridade reclamada, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pela beneficiária da decisão pra julgar procedentes os pedidos formulados na ação apresentada na origem, ignorou a existência da Lei municipal 2.114/05 que alterou a Lei Orgânica municipal de forma a adequar a orientação firmada na Súmula Vinculante 16.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para cassar a decisão reclamada e, no mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    No caso, ao consultar o Processo nº 0034081-52.2018.8.21.9000 no sítio eletrônico do TJRS, verifiquei a ocorrência do trânsito em julgado da demanda na data de 16/09/20, encontrando-se o processo na fase de cumprimento de sentença.
    O conhecimento da presente ação constitucional – cujo protocolo data de 23/3/21, conforme “recibo de petição eletrônica” juntado aos autos – esbarra no óbice da Súmula nº 734/STF, assim redigida:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    O entendimento firmado sob a égide do CPC/73 é corroborado pelo novel diploma processual introduzido pela Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), o qual dispõe:
    “Art. 988. (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” 
(Rcl nº 22.020/PE-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar. . 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente